Tribunal: TJMT
Processo: 1016575-09.2025.8.11.0002
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
Agravo Interno no 1016575-09.2025.8.11.0002
Origem: 1o Juizado Especial Cível de Várzea Grande
Agravante: Aparecida de Lourdes Marangoni
Agravada: Latam Airlines Group S/A
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATRASO DE VOO. ESCOLHA DE FORO SEM QUALQUER RELAÇÃO COM O DOMICÍLIO DAS PARTES OU COM OS FATOS. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, I, do CPC c/c art. 51, III, da Lei no 9.099/95, em razão do reconhecimento da incompetência territorial do Juizado Especial Cível. A autora ajuizou ação de indenização por danos morais em face de companhia aérea em razão de atraso de voo no trecho Guarulhos/SP – São José do Rio Preto/SP, ocorrido em 12/01/2025. Embora os fatos tenham ocorrido no Estado de São Paulo e a autora resida em São José do Rio Preto/SP, a demanda foi proposta perante o Juizado Especial de Várzea Grande/MT, sob o argumento de que a empresa ré possui filial naquele local.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o consumidor pode escolher livremente qualquer foro em razão da existência de filial da empresa ré, ainda que não exista qualquer vínculo fático ou jurídico entre o foro eleito e o domicílio das partes ou os fatos que originaram a demanda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A competência territorial nas relações de consumo possui caráter protetivo, permitindo ao consumidor escolher foro favorável, mas essa escolha deve guardar relação com o domicílio das partes ou com os fatos que originaram a controvérsia.
4. A inexistência de qualquer elemento de conexão entre o foro escolhido e a demanda caracteriza eleição arbitrária de foro, o que afronta o princípio do juiz natural e compromete a adequada distribuição da jurisdição.
5. No caso concreto, todos os elementos da controvérsia se situam no Estado de São Paulo, pois a autora reside em São José do Rio Preto/SP e o voo objeto da controvérsia ocorreu entre Guarulhos/SP e São José do Rio Preto/SP.
6. A mera existência de filial da empresa ré em Várzea Grande/MT não legitima a escolha do foro quando não há relação com a relação jurídica discutida, sobretudo quando há filial da empresa no próprio domicílio da consumidora.
7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a escolha do foro pelo consumidor, mas veda a eleição aleatória de foro sem justificativa plausível.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A faculdade de escolha do foro pelo consumidor não autoriza a eleição arbitrária de juízo sem vínculo com o domicílio das partes ou com os fatos que originaram a demanda.
2. A mera existência de filial da empresa ré em determinada localidade não legitima a fixação da competência territorial quando inexistente relação entre a unidade empresarial e a relação jurídica discutida.
3. A propositura de ação em foro aleatório autoriza o reconhecimento da incompetência territorial e a extinção do processo sem resolução do mérito no âmbito dos Juizados Especiais.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, I, 53 e 1.021, §4o; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 51, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.173.132-DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4a Turma, j. 22.09.2025 (Info 865).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016575-09.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[APARECIDA DE LOURDES MARANGONI - CPF: 064.808.058-79 (RECORRENTE), PAULO VITOR RUSSO FERREIRA ROCHA - CPF: 016.236.631-05 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATRASO DE VOO. ESCOLHA DE FORO SEM QUALQUER RELAÇÃO COM O DOMICÍLIO DAS PARTES OU COM OS FATOS. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, I, do CPC c/c art. 51, III, da Lei no 9.099/95, em razão do reconhecimento da incompetência territorial do Juizado Especial Cível. A autora ajuizou ação de indenização por danos morais em face de companhia aérea em razão de atraso de voo no trecho Guarulhos/SP – São José do Rio Preto/SP, ocorrido em 12/01/2025. Embora os fatos tenham ocorrido no Estado de São Paulo e a autora resida em São José do Rio Preto/SP, a demanda foi proposta perante o Juizado Especial de Várzea Grande/MT, sob o argumento de que a empresa ré possui filial naquele local.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o consumidor pode escolher livremente qualquer foro em razão da existência de filial da empresa ré, ainda que não exista qualquer vínculo fático ou jurídico entre o foro eleito e o domicílio das partes ou os fatos que originaram a demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A competência territorial nas relações de consumo possui caráter protetivo, permitindo ao consumidor escolher foro favorável, mas essa escolha deve guardar relação com o domicílio das partes ou com os fatos que originaram a controvérsia.

4.

A inexistência de qualquer elemento de conexão entre o foro escolhido e a demanda caracteriza eleição arbitrária de foro, o que afronta o princípio do juiz natural e compromete a adequada distribuição da jurisdição.

5.

No caso concreto, todos os elementos da controvérsia se situam no Estado de São Paulo, pois a autora reside em São José do Rio Preto/SP e o voo objeto da controvérsia ocorreu entre Guarulhos/SP e São José do Rio Preto/SP.

6.

A mera existência de filial da empresa ré em Várzea Grande/MT não legitima a escolha do foro quando não há relação com a relação jurídica discutida, sobretudo quando há filial da empresa no próprio domicílio da consumidora.

7.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a escolha do foro pelo consumidor, mas veda a eleição aleatória de foro sem justificativa plausível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A faculdade de escolha do foro pelo consumidor não autoriza a eleição arbitrária de juízo sem vínculo com o domicílio das partes ou com os fatos que originaram a demanda.

2.

A mera existência de filial da empresa ré em determinada localidade não legitima a fixação da competência territorial quando inexistente relação entre a unidade empresarial e a relação jurídica discutida.

3.

A propositura de ação em foro aleatório autoriza o reconhecimento da incompetência territorial e a extinção do processo sem resolução do mérito no âmbito dos Juizados Especiais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, I, 53 e 1.021, §4o; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 51, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.173.132-DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4a Turma, j. 22.09.2025 (Info 865).

RELATÓRIO E VOTO

Eminentes pares,

Trata-se de recurso inominado interposto por Aparecida de Lourdes Marangoni contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, I, do CPC c/c art. 51, III, da Lei no 9.099/95, ao reconhecer a incompetência territorial dos Juizados para apreciação da demanda.

Sustenta o Agravante que a Lei 9.099/95 estabelece as regras de competência, e entre elas, está o domicílio do réu, inclusive filial, agência, sucursal ou escritório, e ainda, que o Código de Defesa do Consumidor dá a opção de escolha do foro ao consumidor.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório. Passo ao voto.

V O T O R E L A T O R

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade.

No mérito, não merece provimento.

A parte autora ajuizou ação de indenização por danos morais em face de Latam Airlines Group S/A, alegando atraso de voo no trecho Guarulhos/SP – São José do Rio Preto/SP, ocorrido em 12/01/2025. Todavia, embora os fatos narrados tenham ocorrido integralmente no Estado de São Paulo e a própria autora resida em São José do Rio Preto/SP, a demanda foi proposta perante o Juizado Especial de Várzea Grande/MT, sob o argumento de que a empresa ré possui filial naquele local.

O Juízo de primeiro grau reconheceu a incompetência territorial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, por entender inexistente qualquer vínculo fático ou jurídico entre a controvérsia e o foro escolhido, o que foi mantido integralmente em decisão monocrática.

Os argumentos apontados pelo Agravante, em relação à possibilidade de escolha do foro pelo consumidor, devem ser interpretados à luz dos princípios da razoabilidade e do juiz natural, de modo que a eleição do foro deve guardar alguma relação com o domicílio das partes ou com os fatos que originaram a demanda.

No caso concreto, observa-se que não há qualquer elemento de conexão com o foro eleito. A autora reside em São José do Rio Preto/SP, local que, inclusive, também conta com filial da empresa demandada. Ademais, o voo cuja suposta falha ensejou a presente ação teve origem em Guarulhos/SP e destino em São José do Rio Preto/SP, circunstância que evidencia que todos os fatos relevantes ocorreram no Estado de São Paulo.

Diante desse contexto, a mera existência de filial da companhia aérea em Várzea Grande/MT não é suficiente para legitimar a escolha do referido foro, sobretudo quando há unidade da empresa no próprio domicílio da consumidora, apta a viabilizar o exercício regular do direito de ação.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado no mesmo sentido, assentando que, embora a competência territorial nas relações de consumo possua natureza protetiva, não se admite a escolha aleatória de foro sem justificativa plausível. Nesse sentido:

A competência territorial em relações de consumo é absoluta, permitindo ao consumidor escolher o foro, mas não se admite escolha aleatória sem justificativa plausível.
STJ. 4a Turma. REsp 2.173.132-DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 22/9/2025 (Info 865). Grifo Nosso.

Além disso, o STJ ressaltou que o art. 53 do CPC prevê regras específicas para ações contra pessoas jurídicas, determinando que o foro competente deve ser o local onde está situada a agência ou filial responsável pela relação jurídica discutida, o que, no caso, indicaria como possíveis de escolha pelo consumidor, as comarcas de São José do Rio Preto ou Guarulhos.

Portanto, quando a parte opta por ajuizar a demanda em local que não guarda qualquer relação com o domicílio das partes ou com os fatos discutidos, configura-se eleição arbitrária de foro, o que afronta o princípio do juiz natural e compromete a regular distribuição da jurisdição, autorizando o reconhecimento da incompetência de ofício pelo magistrado.

Não se verifica qualquer fato novo ou argumento capaz de infirmar os fundamentos da decisão agravada, impondo-se a sua manutenção pelos próprios fundamentos.

Ante o exposto, presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso de Agravo Interno, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para manter a decisão monocrática, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Neste momento, aplico a multa prevista no §4°, art. 1.021, do CPC, que fixo em cinco por cento sobre o valor atualizado da causa pelo aviamento de recurso manifestamente improcedente, contribuindo apenas para o atraso do feito.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026